Tribunal: CARF
Processo: 15563.720136/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720136/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.129 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
MULTI MERCADO DE EDEN LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO
Garante-se ao contribuinte o prazo de trinta dias, subsequentes à intimação do
acórdão de primeira instância, para a interposição de recurso voluntário.
Ultrapassado este prazo sem que o recurso seja apresentado, ocorre a preclusão
do direito de recorrer. Recursos protocolados após este período são
intempestivos e, por consequência, não podem ser conhecidos.
SIGILO BANCÁRIO.
Não constitui violação do dever de sigilo e independe de autorização judicial a
prestação de informações pelas instituições financeiras nos termos e condições
estabelecidos pelos artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105, de 2001.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 124, INCISO I, DO
CTN.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO.
AFASTAMENTO.
Ao se exigir a multa qualificada deve a Autoridade Fiscal necessariamente
expor os motivos de fato e de direito que fundamentam a exigência qualificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso do contribuinte e dar parcial provimento ao recurso do responsável solidário para
afastar a multa qualificada, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720136/2013-64
Fl. 3359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelo Filho, Fernando Beltcher da Silva e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 3a Turma da
DRJ/BHE (Acórdão 02-57.238, fls. 3213 e ss.) que julgou improcedente as impugnações
apresentadas pelos ora recorrentes.

Do Relatório da Decisão Recorrida — EUCLIDES ALFENAS MILAGRES (e-fls. 3271 e
ss.)
Os autos de infração a fls. 2967/2985 exigem o recolhimento de crédito tributário no montante de R$
7.023.816,33, assim discriminado:

Descrição das infrações imputadas

A autuante atribui à autuada a infração de cuja descrição adiante se faz uma síntese.
RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS. LUCRO REAL APURADO E NÃO
DECLARADO. Matéria tributável apurada conforme termo de constatação fiscal anexo. Datas dos
fatos geradores: 31/03/2009 e 30/06/2009. Multa: 150%.
Enquadramento legal para o IRPJ: art. 3o da Lei n° 9.249/95; arts. 247, 248, 251 e parágrafo único, 277,
278, 279 e 280 do RIR/99.
Enquadramento legal para a CSLL: art. 2o da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o
da Lei n° 8.034/90; art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei n° 9.065/95; art. 2o
da Lei n° 9.249/95; art. 1o da Lei n° 9.316/96; art. 28 da Lei n° 9.430/96; art. 3o da Lei n° 7.689/88,
com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08.
[Os valores declarados em DCTF (Anexo 10) são iguais àqueles efetivamente recolhidos e foram
compensados no crédito tributário constituído]
Fl. 3360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

Termo de constatação fiscal
No termo de constatação fiscal a fls. 2944/2966, a autuante apresenta a motivação dos lançamentos.
Dele extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante.
Contexto

A ação fiscal decorre do MPF n° 0710300.2011.01373-6, tributo IRPJ, relativo ao ano-
calendário 2009.

Das considerações gerais

O contribuinte apresentou, em 18/06/2010, DIPJ do ano-calendário 2009 (lucro real tri-
mestral) com valores iguais a zero em todos os campos.

Mas as declarações apresentadas pelas administradoras de cartões de crédito (Decreds)
indicavam o pagamento de repasses de R$ 1.944.487,20 para aquele ano-calendário.

A movimentação financeira apurada representa meramente indício de inconsistência entre as
receitas declaradas pelo contribuinte e os recursos por ele movimentados.

Eventual omissão de receitas somente pode ser apurada através do aprofundamento da ação
fiscal, o que foi feito conforme descrito a seguir.

Da responsabilidade solidária dos administradores de direito e de fato

A empresa registrou na Jucerja, em 04/01/2008, a 2a alteração contratual, datada de
18/09/2007, em que os sócios Euclides Alfenas Milagres e Dermenval Alfenas Milagres,
transferiram a totalidade de suas cotas do capital social (7.500 cotas de cada um) para Renato
Cavalcante Bittencourt, recebendo deste R$ 15.000,00 pagos “em moeda corrente no país”.

Na mesma alteração, as sócias Jandira Santana de Souza Gomes e Elisângela Rodrigues
Barbosa transferiram a totalidade de suas cotas (7.500 cotas de cada uma) para Renata Cristina
Pacheco dos Santos, recebendo desta R$ 15.000,00 pagos “em moeda corrente no país”

De acordo com a alteração, o capital social, de R$ 30.000,00, ficou assim dividido: 50% para
Renato Cavalcante Bittencourt e 50% para Renata Cristina Pacheco dos Santos.

Segundo pesquisas nos bancos de dados da RFB, o sócio Renato Cavalcante Bittencourt:
o
declarou não possuir bens e direitos nos anos-calendário 2007, 2009, 2010 e 2011;
o
não declarou, no ano-calendário 2007, a compra pelo valor de R$ 15.000,00 de cotas do
Multi Mercado de Éden Ltda;
o
não declarou, no ano-calendário 2009, a compra pelo valor de R$ 375.000,00 de cotas do
Multi Mercado Millenium de Anchieta Ltda., conforme sua 3a alteração contratual, datada
de 22/12/2009 e registrada na Jucerja em 29/03/2010;
o
nos anos-calendário 2007 e 2009, não declarou rendimentos que suportassem essas
transações;
o
o somente declarou no ano-calendário 2008, e pelo valor de R$ 10.000,00, a aquisição de
cotas do Multi Mercado de Éden (baixada em sua declaração de 2009, sem o registro da
baixa na Jucerja);
o
trabalhou, conforme consulta a “Vínculos Empregatícios do Trabalhador” no CNIS, de
04/05/1981 a 30/06/1981 na Sendas S/A, de 01/08/1983 a 22/03/1985 na Armetal Comércio
Fl. 3361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

e Representações Ltda, e de 01/04/1988 a 07/08/1991 na Fábrica de Máquinas Bemfica
Ltda, não constando outro vínculos empregatícios.

Segundo consta dos bancos de dados da RFB, a sócia Renata Cristina Pacheco dos Santos:
o
declarou não possuir bens e direitos nos anos-calendário 2007, 2008, 2010 e 2011;
o
não declarou, no ano-calendário 2007, a compra pelo valor de R$ 15.000,00 de cotas do
Multi Mercado de Éden Ltda (a compra só foi registrada no ano-calendário 2009, e pelo
valor de R$ 10.000,00, tendo sido baixada em 2010, sem o registro na Jucerja);
o
não declarou, no ano-calendário 2009, a compra pelo valor de R$ 125.000,00 de cotas do
Multi Mercado Millenium de Anchieta Ltda., conforme sua 3a alteração contratual, datada
de 22/12/2009 e registrada na Jucerja em 29/03/2010;
o
no ano-calendário 2009, não declarou rendimentos que suportassem essa transação;
o
possuiu, conforme consulta no CNIS em 23/08/2011, vínculo empregatício, de 18/01/2002 a
13/06/2007, na função 4110 da CBO (escriturários em geral, agentes, assistentes e
auxiliares administrativos), com a Multi Mercado de Éden Ltda (em 18/09/2007 ela
supostamente adquiriu 50% de suas cotas).
o
possuiu também os vínculos empregatícios relacionados na tabela a fls. 2946,
permanecendo vinculada ao último empregador, em regime CLT.
o
exerce a atividade de “costureiro em geral”, conforme consulta a “Atividades do
Contribuinte Individual” no CNIS.

Em consulta ao sistema Renavam, não identificou nenhum veículo em nome de Renato
Cavalcante Bittencourt e Renata Cristina Pacheco dos Santos. Também não foram registradas
aquisições ou alienações de imóveis no sistema DOI.

Em 08/03/2013, foram emitidos MPFs - Diligência em nome dos sócios anteriores: Elisângela
Rodrigues Barbosa, Dermenval Alfenas Milagres, Euclides Alfenas Milagres e Jandira
Santana de Souza Gomes.

Foram lavrados em 21/03/2013, e encaminhados por via postal, termos de intimação para que
os mesmos, no prazo de 20 dias, prestassem esclarecimentos em relação à 2a alteração
contratual, informando as datas efetivas das transferências das cotas e do recebimento dos
valores.
o O termo de intimação em nome de Jandira foi recepcionado em 26/03/2013, não tendo sido
respondido.
o O termo de intimação em nome de Elisângela foi devolvido pelos Correios em 26/03/2013
com a informação "Mudou-se". Ela foi intimada por edital afixado em 07/05/2013 e
desafixado em 22/05/2013, sem resposta.
o O termo de intimação em nome de Dermenval foi recebido em 27/03/2013 e respondido em
12/04/2013, declarando que a transferência das cotas ocorreu em 18/09/2007 e o pagamento,
de R$ 7.500,00, em janeiro de 2008.
o O termo de intimação em nome de Euclides foi recebido em 26/03/2013 e respondido em
12/04/2013, também declarando que a transferência das cotas ocorreu em 18/09/2007 e o
pagamento, de R$ 7.500,00, em janeiro de 2008.

Euclides e Jandira somente declararam a venda das cotas do Multi Mercado de Éden no ano-
calendário 2008.

Dermenval somente declarou a venda das cotas do Multi Mercado de Éden no ano- calendário
2009.

Elisângela não declarou a propriedade nem a alienação de cotas do Multi Mercado de Éden.
Fl. 3362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64


Ante o exposto e a baixa capacidade financeira dos sócios, entende-se que houve simulação na
operação de transferência de titularidade.

Caracteriza-se a sujeição passiva solidária nos termos dos artigos 124, I, e 135, III, do CTN.

Lavram-se os termos de sujeição passiva solidária em nome dos quatro sócios anteriores.

Salvo melhor juízo, os sócios de direito Renato e Renata não são os sócios de fato.

O procedimento descrito, em tese, pode ser capitulado como sonegação, fraude e conluio, nos
termos da Lei n° 4.502, de 1964.

Dos termos lavrados e da documentação apresentada
 Para dar início à fiscalização, a autuante dirigiu-se em 27/09/2011 ao endereço cadastral
do contribuinte, não o localizando.
 Lavrou-se termo de diligência, e desenvolveram-se os procedimentos para a declaração
da inaptidão da inscrição no CNPJ, formalizada por ato declaratório executivo de
03/10/2011.
 Em 03/10/2011 foram lavrados dois termos de início de ação fiscal, encaminhados por
via postal, intimando o contribuinte, na pessoa de sua sócia administradora Renata e de
seu sócio Renato, a apresentar, em relação ao ano-calendário 2009, livros comerciais e
fiscais, talonários de notas fiscais emitidas, documentação comprobatória dos registros
contábeis, inclusive extratos de operações com cartões de crédito, atos constitutivos e
alterações e, se fosse o caso, termos de opção pelo REFIS/PAES/PAEX e a relação dos
débitos neles incluídos.
O termo em nome da sócia-administradora Renata foi recepcionado em 14/10/2011.
 O termo em nome do sócio Renato foi encaminhado para o endereço cadastral (o mesmo
da alteração contratual registrada em 04/01/2008), mas devolvido pelos Correios, em
17/10/2011, após três tentativas de entrega.
 Em 23/11/2011, a empresa, por seu procurador/contador requereu prorrogação do prazo
para atendimento ao termo de início.
 Foram entregues, em 16/12/2011, os livros de Registro de Entradas, Registro de Saídas,
Registro de Apuração do ICMS, Termo de Opção PAES e duas caixas contendo fitas de
emissão de cupom fiscal referentes a 2009, desordenadas e muitas delas ilegíveis.
 Em 13/03/2012, foi lavrado termo de prosseguimento de fiscalização, encaminhado para
a sócia-administradora. Foi devolvido pelos Correios em 15/03/2012 com a indicação
“desconhecido”.
 Foi lavrado, em 02/05/2012, termo de reintimação, encaminhado para a sócia-
administradora e recepcionado em 05/05/2012, para que, no prazo de dez dias, fosse
apresentada a documentação comprobatória dos registros contábeis relativos ao ano-
calendário 2009, inclusive extratos de operações com cartões de crédito, mas sem
resposta.
 Também em 02/05/2012 foi lavrado termo de reintimação, encaminhado para o sócio
Renato, para que, no prazo de dez dias, fosse apresentada a documentação comprobatória
Fl. 3363
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

dos registros contábeis relativos ao ano-calendário 2009, inclusive extratos de operações
com cartões de crédito. Foi devolvido pelos Correios, em 08/05/2012, com a indicação
“ausente”.
 Em 15/05/2012, a empresa encaminhou correspondência alegando que “encontra-se
atual- mente inativa, devido ao encerramento de suas atividades, motivo pelo qual os
documentos (extratos de operações com cartões de crédito) não estão sendo encontrados,
tendo em vista que há ainda muitos destes a serem arquivados, se tornando inviável a sua
apresentação neste momento, sendo portanto, necessário tempo hábil para que enfim
possa ser cumprido o determinado”.
 Em 03/07/2012 e 27/08/2012, foram lavrados termos de prosseguimento, encaminhados
para a sócia-administradora. O primeiro foi recepcionado em 05/07/2012. O segundo foi
devolvido pelos Correios, em 28/08/2012, com a indicação “recusado”.
 Em 01/11/2012 e 03/01/2013, foram lavrados termos de prosseguimento, encaminhados
por via postal para a sócia-administradora e recepcionados em 06/11/2012 e 07/01/2013.

Da Requisição de Informação sobre a Movimentação Financeira (RMF)
 Emitiu-se solicitação para emissão de RMF em 22/05/2012, dando origem às RMFs
encaminhadas, em 23/05/2012, para Cielo S/A e Redecard S/A.
 A Redecard atendeu em 13/06/2012 e a Cielo em 18/06/2012, encaminhando extratos das
operações com cartões de crédito.
 A autuante elaborou demonstrativo de repasses de cartões de crédito, encaminhado em
21/03/2013, anexo a termo de intimação, do qual o contribuinte tomou ciência em
26/03/2013, para que comprovasse o lançamento em sua escrituração contábil das
receitas representadas pelos repasses recebidos, bem como a inclusão das mesmas na
base de cálculo do seu IRPJ e tributos reflexos no ano-calendário 2009.
 Em 29/04/2013, o contribuinte solicitou prorrogação de prazo para atendimento, não se
manifestando até data da lavratura do termo de constatação.
Da apuração do lucro real
 Somente em 08/05/2013, ou seja, um ano e seis meses após haver sido regularmente
intimado, o contribuinte entregou os livros Diário ns. 01, 02, 03 e 04 relativos ao período
sob fiscalização (registrados na Jucerja no dia 03 daquele mesmo mês).
 Não foram apresentados o Razão e o Lalur, obrigatórios nos termos dos artigos 259 e 260
do RIR/99, uma vez que o contribuinte é optante pelo lucro real.
 Também não foram apresentados os documentos comprobatórios de sua escrituração,
limitando-se a entregar apenas o material já descrito (fitas de emissão de cupom fiscal).
 Foi lavrado, em 04/06/2013, termo de intimação, encaminhado para a sócia-
administradora e recepcionado em 07/06/2013, para entregar documentação
comprobatória dos valores lançados em contas de receitas e despesas no ano-calendário
2009, escriturados em seus livros Diário, apresentados separadamente e agrupados pelo
mês de registro.
 Em 14/06/2013, o contribuinte apresentou diversos comprovantes de despesas referentes
ao ano-calendário 2009, separadamente por mês.
Fl. 3364
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

 Após cuidadosa análise, aqueles que preenchiam os critérios legais de dedutibilidade
deram origem aos Anexos 2, 3, 4 e 5 (Comprovantes de Despesas), observando-se que:
o Sempre que o valor dos comprovantes era inferior ao registrado no Diário, a
diferença foi glosada.
o Foram glosados também os valores contabilizados sem comprovação.
o Nos casos em que o valor dos comprovantes era superior ao contabilizado pela
empresa, a diferença foi tributada como omissão de receitas e adicionada ao lucro
real.
o Embora na escrituração do livro Diário a conta 3997 - Vale Transporte tenha
apresentado saldos credores nos três primeiros trimestres de 2009, foram aceitos
os valores dos comprovantes apresentados, por representarem despesas efetivas
da empresa.
o Os valores recolhidos através das GPS apresentadas eram superiores aos valores
da conta 1652-Previdência Social escriturados como despesas no Diário. Como a
GPS engloba o valor devido pelo empregador e os valores retidos dos
empregados, o total é sempre superior ao registrado como despesa. Por conta
disto, foram considerados como despesas comprovadas os valores escriturados
pelo contribuinte na conta 1652.
 Foi lavrado, em 14/06/2013, termo de intimação, encaminhado para a sócia-
administradora e recepcionado em 18/06/2013, para entregar documentação
comprobatória dos valores lançados na conta 1442 - Custo das Mercadorias no ano-
calendário 2009, escriturados em seus livros Diário, apresentados separadamente por mês
de registro.
 Embora o termo não tenha sido respondido, os valores das compras de mercadorias
escriturados no livro Diário, que deram origem ao Custo das Mercadorias Vendidas,
estão sendo acatados por guardarem consistência com as vendas informadas pelos
fornecedores no SPED/NF-e.
Em 13/08/2013, foi lavrado termo de prosseguimento, encaminhado para a sócia-
administradora e recepcionado em 15/08/2013.

 Com o objetivo de determinar o lucro real do contribuinte, foram elaborados os Anexos
6, 7, 8 e 9 (Apuração do Lucro Real), observando-se que:

o Os valores de receitas de revendas de mercadorias e de custo das mercadorias
vendidas são aqueles escriturados nos livros Diário ns. 01, 02, 03 e 04.
o Os valores de deduções da receita bruta e de despesas operacionais correspondem
aos gastos efetivamente comprovados pelo contribuinte, conforme Anexos 2, 3, 4
e 5.
o Foram adicionados ao lucro real os valores das despesas efetuadas e não
escrituradas, por caracterizarem omissão de receita nos termos do artigo 281, II,
do RIR/99.

Da apuração das bases de cálculo e da determinação dos coeficientes aplicáveis
Fl. 3365
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

 Para fins de apuração do IRPJ e da CSLL devidos com base no lucro real (Anexos 6, 7, 8
e 9), aplicaram-se os respectivos coeficientes de 15% e 9%.

Do evidente intuito de sonegação/fraude e da qualificação da multa de ofício
 Foi aplicada a multa de ofício de 150%, pelos fatos expostos no tópico “Da
responsabilidade solidária dos administradores de direito e de fato”.

Da constituição dos créditos tributários devidos
 O contribuinte efetuou recolhimentos de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário 2009 e
apresentou as DCTFs dos 1o e 2o semestres de 2009.
 Os valores declarados em DCTF (Anexo 10) são iguais aos recolhidos e estão sendo
compensados no crédito tributário constituído.

Do encerramento da ação fiscal

Encerra-se, na data de ciência do termo de constatação, a ação fiscal.

Ciência do contribuinte

Em 19/09/2013, conforme aviso de recebimento a fls. 2998, a sócia-
administradora Renata Cristina Pacheco dos Santos teve ciência, por via postal, dos autos de
infração, do termo de constatação fiscal e de termo de destruição de informações em meio
magnético.

Em 30/09/2013, conforme edital a fls. 3006, o sócio
Renato Cavalcante Bittencourt teve ciência dos autos de infração, do termo de constatação
fiscal e de termo de destruição de informações em meio magnético.

Ciência dos responsáveis solidários

Em 21/09/2013, conforme aviso de recebimento a fls. 2999, Dermenval Alfenas
Milagres teve, por via postal, ciência dos autos de infração, do termo de constatação

fiscal e do termo de sujeição passiva solidária lavrado em

seu nome (fls. 2991/2992).

Em 19/09/2013, conforme aviso de recebimento a fls. 3000,
Euclides Alfenas Milagres teve, por via postal, ciência dos autos de infração, do termo
de constatação fiscal e do termo de sujeição passiva solidária lavrado em seu
nome (fls. 2993/2994).

Em 19/09/2013, conforme aviso de recebimento a fls. 3001,
Jandira Santana de Souza Gomes teve, por via postal, ciência dos autos de infração, do termo
de constatação fiscal e do termo de sujeição passiva solidária lavrado em seu nome
(fls. 2995/2996).

Fl. 3366
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

Em 30/09/2013, conforme edital anexado a fls. 3007,
Elisângela Rodrigues Barbosa da Rocha teve ciência do termo de sujeição passiva solidária
lavrado em seu nome (fls. 2989/2990).

Representação fiscal para fins penais (processo apensado)

Formalizou-se representação fiscal para fins penais, a qual deu origem
ao processo de no 15563.720243/2013-92, juntado em apenso ao presente processo.

Impugnações apresentadas por Euclides Alfenas Milagres e Dermenval Alfenas Milagres

Em 11/10/2013, Euclides Alfenas Milagres e Dermenval Alfenas
Milagres, por intermédio de um mesmo advogado, apresentaram, separadamente, as
impugnações a fls. 3015/3048 e 3112/3145.

Por apresentarem idêntico conteúdo, as duas peças impugnatórias são
adiante resumidas em conjunto:

1. Tempestividade
 É tempestiva a impugnação.

2. Das infrações
 Apresenta-se a descrição do fato gerador contida no auto de infração.
 Ainda como motivo para a autuação, a Multi Mercado de Éden Ltda. teria movimentado,
no ano-calendário de 2009, montante incompatível com os recebimentos dos cartões de
crédito/débito e o valor declarado das receitas.
 Informa-se ainda que a auditoria está analisando fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2009, embora alguns elementos de outros anos, especialmente os cadastrais
da empresa, sejam essenciais ao trabalho.
 Discorre ainda o auto de infração sobre novas composições societárias, mas de períodos
posteriores ao ano fiscalizado de 2009.
 Citam-se ainda tentativas de intimar sócios da fiscalizada, porém sócios que não são do
ano de 2009, objeto da fiscalização.
 É realizada uma verdadeira investigação, mas de períodos posteriores ao ano fiscalizado.
 Cita-se que foi solicitada a emissão de RMF.
 Foram ainda emitido ofícios para as instituições financeiras com o objetivo de estas
informarem os valores movimentados, o que de fato ocorreu, sem contudo haver ordem
judicial.
 Com base nos extratos encaminhados pelas instituições financeira, elaborou-se o
“Demonstrativo dos depósitos/créditos”.
Fl. 3367
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

 São informadas ainda no auto de infração as diversas intimações e diligências feitas aos
atuais sócios.
 Houve ainda circularização, com diversas intimações a fornecedores e clientes da
fiscalizada.
 Foi arbitrado o lucro com base nos extratos fornecidos pelas instituições financeiras e em
especial do recebimento dos cartões de crédito/débito.
 Alega a fiscalização que os depósitos bancários não tem origem comprovada e estão em
desacordo com a receita bruta declarada.
 Compensaram-se impostos e contribuições, conforme demonstrativo que integra o auto
de infração.
 Impõe-se responsabilidade solidária ao impugnante.
 Tal responsabilidade não se sustenta, uma vez que o impugnante retirou-se da sociedade
empresária em 16 de setembro de 2007, conforme inclusa alteração contratual.
 Por fim, foram lavrados autos de infração de IRPJ e CSLL, com multa de ofício agravada
para 150%.

3. Do enquadramento legal
 O auto de infração alinha a legislação que entende infringida, apontada na impugnação.

4. Fatos necessários
 A notificada é empresa constituída no Estado do Rio de Janeiro há vários anos, tendo
como objeto a atividade de comercialização de produtos alimentícios e de limpeza
(CNAE de mercearia).
 Sempre procurou cumprir com suas obrigações fiscais.
 A notificação ocorreu em erro que a torna nula.
 Durante vários anos e em várias revisões fiscais, a notificada em nenhum momento foi
alvo de autos de infração.
 Tal fato demonstra suas qualidades empresariais.
 A notificação não tem esteio tributário.
 As multas exponenciadas significam um enriquecimento ilícito do Estado, em ofensiva à
igualdade das partes, garantida pela Constituição Federal.
5. Da suspensão da exigibilidade do tributo e da multa advinda do auto de infração
 A interposição da impugnação suspende a exigibilidade do tributo e das multas.

6. Preliminarmente - Da nulidade da notificação

A notificação está eivada de nulidade.

O demonstrativo elaborado pela fiscalização deveria relacionar depósito a depósito,
discriminando-o um a um.
Fl. 3368
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

 Afirma-se que a fiscalizada movimentou em suas contas bancárias valores incompatíveis
com os recebimentos dos cartões de crédito e débito.
 Apresentou-se um quadro resumo no auto de infração, com totais de créditos nas contas
fiscalizadas incompatíveis com os documentos apresentados pelo impugnado.
 É requisito indispensável, para configurar a infração, a discriminação detalhada dos
depósitos considerados “excessivos”.
 Citam-se os requisitos do auto de infração.
 O cumprimento dos requisitos tem como finalidade assegurar a ampla defesa.
 O auto de infração não descreve detalhadamente os depósitos e não considera os
recebimentos das mercadorias em consignação (as notas foram emitidas pelos fabricantes
e o autuado apenas promoveu a venda e o recebimento do numerário).
 Não foi cumprido o princípio da clareza.
 A fiscalização auferiu valores aleatórios no período fiscalizado.
 A falta da discriminação dos depósitos, um a um, e respectivos lançamentos dos valores
que serviram de amparo para o levantamento efetuado redundaram em erro.
 A fiscalização alega depósitos incompatíveis, mas não os discrimina de forma clara no
resumo do auto de infração, tendo como contrapartida uma receita de vendas de
mercadorias declarada, sem, contudo, discriminar os valores mensalmente.
 A fiscalização não informa no quadro resumo os totais de créditos mensais.
 A falta da discriminação dos depósitos, um a um, cerceia a ampla defesa.
 Tal fato eiva de nulidade o auto de infração, pois desobedece ao art. 142 do CTN.
 Não possuindo as condições de executabilidade forense, onde a liquidez e certeza devem
e precisam restar provadas, resta nula a notificação.
 Cita-se o posicionamento da jurisprudência neste sentido.
 Denota-se ainda outra nulidade.
 A notificação não descreve como deveria a legislação aplicável aos juros de mora, bem
como o cálculo da multa dela advinda, acarretando novo cerceamento de defesa.
 Torna-se primordial a declaração de nulidade do auto de infração e inexigibilidade da
multa.
 Se assim não entendido, permite-se a notificada requerer as diligências necessárias para a
constatação dos reais valores devidos.
7. No mérito
 Adentra-se no mérito da questão face ao princípio da eventualidade.

8. Da multa e dos juros
 Cita-se o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
 O percentual da multa de 75% somente poderá ser duplicado nos casos previstos nos
Fl. 3369
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
 Cita-se a súmula vinculante no 25 do CARF.
 Os personagens citados no auto de infração não podem retroagir no tempo, para sair de
2009 e contaminar os fatos de 2007, quando o impugnante ainda era sócio da sociedade
empresária.
 Não há a figura de fraude ou conluio.
 Cita-se a súmula vinculante no 24 do CARF.
 Não há interpostas pessoas.
 Todos os depósitos foram feitos nas contas correntes da pessoa jurídica autuada.
 Cita-se o art. 47 da Lei n o 9.430, de 1996 (redação atual e anterior).
 Não é lícita a majoração da multa de ofício de 75% para 150%.
 Requer-se sua redução para 75%.
 O valor alocado pela notificação e a multa imposta são reveladoras da integral
incapacidade de pagamento.
 Tem-se a prática de ofensa aos direitos dos contribuintes e ainda da defesa do consumidor.
 Cita-se o art. 150, IV, da Constituição Federal.
 A multa exponenciada pela notificação, acrescida aos supostos valores principais da
obrigação, sofreram a incidência dos juros moratórios, criando assim uma capitalização
indevida e uma onerosidade ilícita.
 O auto de infração esbarra na inexistência de liame legislativo entre os valores
pretendidos e a exigência efetuada, devendo essa ausência de liame restar declarada
judicialmente.

9. Do termo de sujeição passiva solidária
 Citam-se os arts. 134 e 135 do CTN.
 Os sócios, ex-sócios gerentes ou procuradores de sociedade de capital respondem pelas
dívidas tributárias quando, cumulativamente: I - exerce ou exerceu a gerência ou
administração da sociedade; II - praticou atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto.
O impugnante retirou-se da sociedade em 18 de setembro de 2007,
conforme alteração contratual anexa, ou seja, mais de um ano antes do fato gerador, razão
porque não pode responder pelo auto de infração.
 Ainda que o fiscal queira arguir a possibilidade de a firma ter sido vendida a pessoas sem
condição sócio-econômica para possuir o estabelecimento, a sujeição passiva não se
sustenta, haja vista o fato gerador ser de mais de um ano após a saída do impugnante.
 Citam-se decisões do STJ.
 Não houve dissolução irregular da sociedade empresária.
 A empresa encontra-se ativa, consoante consulta ao site da RFB no dia 30/09/2013.
Fl. 3370
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

 Citam-se as súmulas no 430 e no 450 do STJ.
 O impugnante não pode se sujeitar à solidariedade passiva, pois contraria todos os
preceitos legais e jurisprudenciais.
 Imputar responsabilidade solidária compete exclusivamente à PFN, nos caso de
responsabilidade prevista nos arts. 128 e 138 do CTN, sendo tal inserida no bojo da
cobrança executiva.
 A imputação de responsabilidade efetuada pela fiscalização é nula, por sua
incompetência para praticar tal ato.
 Requer-se a exclusão do impugnante da sujeição passiva solidária.

10. Da inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário pelo fisco sem respaldo judicial
 É inconstitucional o art. 5o da Lei Complementar no 105, de 2001.
 O citado artigo transforma a “quebra” do sigilo em regra sem exceções.
 O artigo deixa nas mãos da administração, parte interessada, e não do Poder Judiciário,
em tese imparcial, o juízo acerca da presença das circunstâncias que justificam a quebra.
 Não se invoque que haveria apenas “transferência” do sigilo para o fisco.
 A Lei Complementar n° 104, de 2001, procedeu a alterações no art. 198 do CTN que
praticamente aboliram o dever de sigilo fiscal.
 Cita-se o RE 389808/PR.
 Os ministros do STF entenderam que não pode haver acesso aos dados fiscais sem ordem
judicial.
 No caso, houve o descumprimento desta regra, afrontando o julgado do STF.
 Torna-se nulo o auto de infração, pois foi obtido com provas ilícitas ao arrepio da lei.
 Cita-se a súmula no 182 do TFR.
 Citam-se decisões da CSRF e dos Conselhos de Contribuintes.
 Ainda que a Lei n° 9.430, de 1996, afirmasse que a mera existência de um depósito
bancário, sem outro dado exterior que comprove a omissão de rendimento, autoriza a
tributação pelo Imposto de Renda e transfere o ônus da prova em contrário para o
contribuinte, essa norma seria inválida.
 Esse entendimento harmoniza-se com aquele sempre adotado pelo Poder Judiciário,
segundo o qual o que estaria vedado ao fisco seria o lançamento baseado exclusivamente
em depósitos bancários.
 O STJ decidiu que o sigilo bancário do contribuinte não pode ser quebrado com base em
procedimento administrativo fiscal (REsp 37566/RS).
 Conforme art. 197 do CTN e art. 38, § 5o, da Lei n° 4.595, de 1964, os auditores fiscais
somente poderão ter acesso às informações bancárias quando houver processo instaurado
e as mesmas forem consideradas indispensáveis pela autoridade competente, desde que
haja autorização judicial.
Fl. 3371
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

 Não pode o fisco arbitrar receitas ou rendimentos com base meramente nos extratos
bancários, não só por sua inconstitucionalidade, como por não ter esgotado todos os
meios persecutórios.

11. Da prescrição e decadência do fato gerador da exação em relação ao responsável solidário
 Discorre-se sobre decadência e prescrição.
 Citam-se os arts. 173 e 174 do CTN.
 O auto de infração relata fato gerador de 2009.
 O impugnante retirou-se da sociedade em 2007.
 A lavratura do auto de infração deu-se em 13/09/2013.
 O sujeito passivo da obrigação foi notificado em 18/09/2013, via postal.
 Daí que os fatos geradores de janeiro a dezembro de 2007, época em que o impugnante
ainda era sócio, foram atingidos pela prescrição.
 Cita-se o RE no 94.462/SP.
 No caso, se passaram cinco anos do fato gerador e somente agora foi feito o lançamento
do pretenso crédito tributário, assim operou-se indubitavelmente a decadência.
 Cita-se Câmara Leal.
 A título de ilustração, na hipótese de o fato gerador do imposto de renda ocorrer no dia 1o
de janeiro de 2007, o prazo decadencial já está em curso desde 1o de janeiro de 2008,
com seu marco terminal em 31 de dezembro de 2012.
 Deve o auto de infração ser cancelado pelo menos no que diz respeito ao período
atingido pelo prazo decadencial.
 Está o fisco impedido de aplicar qualquer medida coercitiva para exigir o crédito
tributário prescrito de janeiro a dezembro de 2007, data que o impugnante ainda era sócio
da empresa autuada.
 A decadência e a prescrição tributárias podem ser reconhecidas de ofício.
 Citam-se os art. 142 e 150 do CTN.
 O lançamento do débito tributário dos meses de janeiro a dezembro de 2007 foi efetuado
tendo decorrido o prazo de cinco anos sem a Fazenda Pública se manifestar.
 Está homologado o lançamento feito através da declaração de renda apresentada pelo
contribuinte.
Está assim definitivamente extinto o crédito tributário reclamado no
presente auto de infração e imposição de multa, devendo tal exação ser imediatamente
cancelada.
12. Da necessidade de lançamento definitivo do tributo para tipificar crime tributário.
 A súmula vinculante n° 29 do STF criou jurisprudência no sentido de que não se tipifica
crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1o, I, da Lei n° 8.137, e 1990,
antes do lançamento definitivo do tributo.
Fl. 3372
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

 Apoiada em todo o exposto e nas provas documentais acostadas ao procedimento, a
notificada requer:
o seja regularmente distribuída e conhecida a impugnação, sendo processada pelo
órgão competente; e após
o seja, face à nulidade da notificação pelos motivos acima desfilados, declarada a
nulidade do auto de infração, destinando-o ao arquivo administrativo, suportando,
posteriormente, o notificante, os custos havidos pela notificada na produção da
impugnação.
 Se assim não entendido pela anulação do auto de infração, que:
o seja reconhecida a decadência do direito de cobrar o imposto, multa e juros de
mora do período de janeiro a dezembro de 2007, data em que o impugnante ainda
fazia parte da sociedade, já que após está data não compete ao mesmo a
responsabilidade; ou
o seja o feito administrativo convertido em diligência a fim de ser lançado depósito
a depósito para sua perfeita verificação a fim de apurar as informações aqui
prestadas no tocante aos valores auferidos pelo fiscal nos meses relacionados,
comprovando as alegações de erro na apuração aqui alocadas; e ainda
o Seja adentrado no mérito da defesa, reconhecendo-se a exclusão da
responsabilidade solidária do impugnante, uma vez que o mesmo desligou-se da sociedade
empresarial em 18 de setembro de 2007.

Do Recurso Voluntário — MULTI MERCADO DE ÉDEN LTDA (e-fls. 3340 e ss.)

A autuada, ora recorrente, não impugnou o lançamento na primeira instância.
Foi cientificada em foi cientificado por meio de edital em 17/04/2015 (fls.3247) e
protocolizou o recurso voluntário em 16/03/2016 (fls.3340/3352).
Do Recurso Voluntário — EUCLIDES ALFENAS MILAGRES (e-fls. 3271 e ss.)
5. — PRELIMINARMENTE - DA NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO
O recorrente argumenta que a notificação sofre de nulidade por não atender aos requisitos legais
necessários para sua validade. Especificamente, aponta a falha do fiscal em discriminar individualmente
cada depósito, contrariando o que é exigido pelo ordenamento jurídico, pois os valores movimentados
nas contas bancárias foram considerados incompatíveis com os recebimentos de cartões de crédito e
débito sem a devida discriminação detalhada. O recorrente sustenta que tal omissão viola diretamente
os direitos à ampla defesa, pois a clareza e a precisão são essenciais para a elaboração de uma defesa
apropriada.
Além disso, o recorrente ressalta a importância de cumprir com os requisitos formais do Auto de
Infração, como a identificação do autuado, a descrição do fato, a disposição legal infringida, e outros
aspectos que garantem o direito à ampla defesa. A falha em descrever detalhadamente os depósitos e
Fl. 3373
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

considerar outros aspectos relevantes para a defesa do notificado levou ao levantamento de valores
indevidos, configurando um erro que torna o Auto de Infração nulo por falta de clareza e por
desobedecer ao Art. 142 do CTN.
O recorrente também faz referência à jurisprudência, citando um acórdão que aponta a necessidade de
uma descrição perfeita dos fatos e a menção dos dispositivos legais infringidos como fundamentais para
evitar prejuízos ao direito de defesa, culminando na nulidade do Auto de Infração. Além disso, destaca
a omissão na notificação quanto à legislação aplicável aos juros de mora e ao cálculo da multa, o que
acarretaria um adicional cerceamento de defesa. Consequentemente, solicita a declaração de nulidade
do Auto de Infração e a inexigibilidade da multa aplicada.

6. — NO MÉRITO
Apesar de confiante no acolhimento da preliminar acima pleiteada permite-se a notificada adentrar no
mérito da questão face ao princípio da eventualidade.
7. — DA MULTA E DOS JUROS
O recorrente discute a aplicação de multas de ofício e seus percentuais, conforme estabelecido pelo
artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com alterações posteriores. Argumenta que a alíquota de 75% para
casos de falta de pagamento ou declaração inexata não deveria ser duplicada sem a comprovação das
circunstâncias que caracterizam infração qualificada conforme os artigos 71, 72, e 73 da Lei no
4.502/1964. Além disso, invoca Súmulas Vinculantes do CARF que limitam a qualificação da multa de
ofício, indicando que não houve fraude ou conluio que justificasse tal qualificação no caso em questão.
O recorrente sustenta que as presunções legais de omissão de receita ou rendimentos, por si só, não
autorizam a qualificação da multa de ofício, requerendo que, sem a comprovação de fraude ou conluio,
a multa aplicada seja recalculada para 75% em vez de 150%. Também argumenta sobre a capacidade de
pagamento, apontando que a quantia exigida pela notificação e a multa imposta superam a capacidade
de pagamento da empresa, sugerindo um efeito confiscatório contrário ao Art. 150 da Constituição
Federal, que veda a utilização de tributo com efeito de confisco.
8. — DO TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVO SOLIDÁRIA
O recorrente aborda a responsabilidade de terceiros nas obrigações tributárias, conforme disposto nos
artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional (CTN). O artigo 134 estabelece que, em casos de
impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, terceiros podem
responder solidariamente, incluindo os sócios no caso de liquidação de sociedade de pessoas. O artigo
135 detalha que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
O recorrente argumenta que, dado que se retirou da sociedade empresária MULTI MERCADO DE
ÉDEN LTDA. antes do fato gerador, em 18 de setembro de 2007, e considerando que a fiscalização e o
subsequente Auto de Infração referem-se a eventos posteriores, a imputação de responsabilidade
solidária não se sustenta. Ressalta ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
firmou entendimento sobre a responsabilidade tributária dos sócios gerentes e procuradores, não
aplicando responsabilidade solidária automaticamente pelo simples inadimplemento da obrigação
tributária pela sociedade.
Cita as Súmulas 430 e 435 do STJ, que estabelecem, respectivamente, que o inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, e
que presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal
sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio-gerente.
Finaliza argumentando que a competência para imputar responsabilidade solidária compete
exclusivamente à Procuradoria da Fazenda Nacional, e que qualquer imputação de responsabilidade
Fl. 3374
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

solidária efetuada pela fiscalização é nula por incompetência. Portanto, requer a exclusão do
impugnante da sujeição passiva solidária.
9. — DA INCONSTITUCIONALIDADE DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO PELO
FISCO SEM RESPALDO DE ORDEM JUDICIAL
O recorrente argumenta que é inconstitucional a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial,
conforme previsto no artigo 5° da Lei Complementar n° 105/2001. O argumento central é que tal
dispositivo legal torna a quebra do sigilo uma regra sem exceções, o que contradiz princípios
constitucionais. Além disso, critica o fato de que a administração, parte interessada no resultado da
fiscalização, tem o poder de decidir sobre a quebra do sigilo, o que deveria caber ao Judiciário,
considerado imparcial.
O recorrente menciona que a legislação em questão também promoveu mudanças no artigo 198 do
Código Tributário Nacional (CTN), praticamente eliminando o dever de sigilo fiscal e permitindo a
divulgação de informações sob certas condições. Reforça seu argumento com a referência a um
Recurso Extraordinário (RE 389809) julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 15 de dezembro
de 2010, onde a maioria dos ministros decidiu que o acesso a informações fiscais sem fundamentação
adequada e sem autorização judicial é inconstitucional.
O recorrente sustenta que, no caso em análise, houve uma violação direta desse entendimento do STF,
pois os dados bancários foram obtidos sem qualquer autorização judicial, baseando-se apenas na Lei n°
10.174/2001, na Lei Complementar n° 105/2001, e no Decreto n° 3.721/2001, configurando uma ação
ilícita sem respaldo constitucional. Conclui que tal prática invalida o Auto de Infração, tornando-o nulo
por ter sido fundamentado em provas obtidas de maneira ilegal.
10. — DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO EM
RELAÇÃO AO RESPONSAVEL SOLIDÁRIO.
Discute-se a aplicação dos conceitos de prescrição e decadência dentro do contexto tributário,
especialmente em relação ao responsável solidário. Destaca o recorrente a distinção entre esses dois
institutos jurídicos, onde a prescrição refere-se à perda do direito de ação para a cobrança do crédito
tributário após a sua constituição definitiva, enquanto a decadência diz respeito à perda do próprio
direito de constituir o crédito tributário, caso não seja exercido dentro do prazo legal para seu
lançamento.
O argumento central é que a decadência impede a Fazenda Pública de constituir o crédito tributário
após o transcurso de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o art. 173 do CTN. A prescrição, por sua vez, limita a
ação de cobrança a um período de cinco anos após a constituição definitiva do crédito, conforme o art.
174 do CTN.
A discussão evidencia a situação em que o impugnante, tendo se desligado da sociedade empresária
antes do período dos fatos geradores em questão, não poderia ser responsabilizado solidariamente pelos
débitos tributários referentes a um período posterior à sua saída. Reforça-se a tese de que a decadência
operou-se para os eventos ocorridos no período em questão, impedindo a constituição válida de crédito
tributário contra o impugnante.
Portanto, defende-se a exclusão do impugnante da sujeição passiva solidária, argumentando que o
lançamento dos débitos tributários referentes ao período após sua saída da sociedade empresária é
inválido, tanto pela aplicação dos prazos de decadência quanto pela inexistência de responsabilidade
solidária após sua retirada da empresa.
11. — DA NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO PARA
TIPIFICAR CRIME TRIBUTÁRIO.
Enfatiza o recorrente a importância do lançamento definitivo do tributo para a caracterização de crimes
contra a ordem tributária. O texto menciona a existência de processos gerados durante a ação fiscal,
Fl. 3375
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

incluindo um específico para representação fiscal para fins penais relacionados a crimes contra a ordem
tributária.
Contrariamente a este procedimento, destaca-se uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF),
sintetizada na Súmula Vinculante n° 29, que estabelece a impossibilidade de tipificação de crime
material contra a ordem tributária, conforme previsto no artigo 1°, inciso I, da Lei n° 8.137/90, antes do
lançamento definitivo do tributo. Essa jurisprudência é fundamentada na necessidade de pré-definição
do crédito tributário, condicionando a procedibilidade da ação penal à existência certa do crédito
supostamente sonegado. Portanto, sem o lançamento definitivo do tributo, não se pode configurar o
crime tributário.

12- DOS PEDIDOS
Apoiado em todo o exposto e nas provas documentais acostadas ao procedimento, permite-se a
notificada, na exata forma processual administrativa,
REQUERER
Seja regularmente distribuída e conhecida o presente RECURSO ORDINÁRIO, sendo processada
pelo órgão competente, e após,
Seja face a nulidade da notificação pelos motivos acima desfilados, declarada a NULIDADE do Auto
de Infração objeto, destinando-a ao arquivo administrativo suportando, posteriormente, o
notificante, os custos havidos pela notificada na produção do presente recurso, ou ainda,
Se assim não entendido pela anulação do Auto de Infração que seja reconhecida à decadência do
direito de cobrar o imposto, multa e juros de mora do período de Janeiro a Dezembro de 2007 data
em que o impugnante ainda fazia parte da sociedade, já que após está data não compete ao mesmo a
responsabilidade,
Ou,
Seja o feito administrativo convertido em diligência a fim de ser lançado deposito a depósito para
sua perfeita verificação a fim de apurar as informações aqui prestadas no tocante aos valores
auferidos pelo Senhor Fiscal nos meses relacionados, comprovando as alegações de erro na
apuração aqui alocadas, e ainda,
Seja adentrado no mérito do presente recurso reconhecendo-se a exclusão da responsabilidade
solidária do impugnante EUCLIDES ALFENAS MILAGRES uma vez que o mesmo desligou-se da
sociedade empresarial em 18 de setembro de 2007.
[...]

É o relatório.

Fl. 3376
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
Do Recurso Voluntário da MULTI MERCADO DE ÉDEN LTDA (e-fls. 3340 e ss.)
A autuada, ora recorrente, não impugnou o lançamento em primeira instância.
Ainda, conforme informação fiscal da e-fl. 3357, “o devedor principal foi
cientificado por meio de edital em 17/04/2015 (fls.3247) e protocolizou o recurso voluntário em
16/03/2016 (fls.3340/3352).”
Desse modo, voto pelo não conhecimento do recurso em razão da preclusão.
Do Recurso Voluntário do Sr. EUCLIDES ALFENAS MILAGRES (e-fls. 3271 e ss.)
Em relação Recurso Voluntário do Sr. EUCLIDES ALFENAS MILAGRES, o
qual reflete questões idênticas, as quais já foram percucientemente enfrentadas pelo Colegiado
de primeira instância, a recorrente não logrou êxito em infirmar quaisquer das razões postuladas
e acatadas pela Turma Julgadora.
Decido então pela transcrição integral e ratificação das razões decisórias
apresentadas pelo julgador de primeira instância, com exceção ao que toca à qualificação da
multa, questão que será vista na sequência.
Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (e-fls. 3227 e ss.)
As impugnações apresentadas pelos responsáveis solidários Euclides Alfenas Milagres e Dermenval
Alfenas Milagres são tempestivas e delas se toma conhecimento.
Tendo em vista o idêntico conteúdo das duas impugnações apresentadas, tanto no que diz respeito ao
crédito tributário como ao vínculo de responsabilidade, elas serão adiante apreciadas em conjunto.
Ademais, como não foi apresentada contestação distinta para cada um dos lançamentos, a apreciação
que se segue aplica-se a todos os eles, isto é, à exigência de IRPJ e CSLL, salvo se porventura, em
virtude de suas peculiaridades, cada tributo requeira manifestação específica por parte da autoridade
julgadora.
Ressalte-se que a pessoa jurídica autuada e as demais responsáveis solidárias (Jandira Santana de Souza
Gomes e Elisângela Rodrigues Barbosa da Rocha) não apresentaram impugnação. Contudo, nos termos
do art. 7o da Portaria RFB no 2.284, de 29 de novembro de 2010, a impugnação tempestiva apresentada
por um dos autuados suspende a exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
Consideração geral
Em suas defesas, os impugnantes amiúde invocam o exemplo de opiniões doutrinárias e de decisões
judiciais e administrativas, não raro argumentando como se o entendimento nelas expresso fosse de
observância compulsória.
Contudo, é desnecessário dizer que a opinião de qualquer autor, por mais alta que seja sua reputação,
não impede que dele se divirja.
Fl. 3377
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

Mais importante ainda é que tanto na doutrina como na jurisprudência raramente se produzem opiniões
e decisões uniformes e homogêneas acerca dum mesmo assunto, de modo que a cada parte em disputa
sempre é possível selecionar aquelas que mais lhe convier.
E ainda que a respeito de determinado tema se tenha realmente formado consenso no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais ou no Judiciário, a autoridade julgadora de primeira instância
administrativa não está obrigada a adotar tal entendimento, salvo, por óbvio, quando em relação a ela
tiver efeito vinculante.
Pedido de diligência
O art. 16, IV, do Decreto no 70.235, de 1972, estabelece que a impugnação deve mencionar as
diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as
justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Os impugnantes, porém, não satisfizeram tais requisitos.
Ademais, o art. 18 do mesmo decreto dispõe que a autoridade julgadora determinará as perícias e
diligências que entender necessárias e indeferirá as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
E, no presente julgamento, tanto a perícia como a diligência mostram-se desnecessárias. Isso porque
aqui não se afigura nenhuma questão que requeira o parecer de técnico especializado ou de profissional
habilitado. Além disso, o material probatório reunido nos presentes autos mostra-se suficiente para a
formação da convicção deste julgador sobre as questões em litígio.
Acrescente-se que a perícia ou a diligência não podem ser usadas como instrumento de produção de
provas que cumpria à parte interessada apresentar por ocasião da apresentação da impugnação; do
contrário se permite violar, por via indireta, a regra do artigo 16, § 4o, ainda do Decreto no 70.235, de
1972, segundo o qual a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Por conseguinte, cumpre indeferir o pedido de realização de diligência.
Alegação de nulidade
Segundo os impugnantes,
(...) o Auto de Infração não descreve detalhadamente os depósitos e não considera os recebimentos
das mercadorias em consignação, ou seja, cujas notas foram emitidas pelos fabricantes e o autuado
apenas promoveu a venda e o recebimento do numerário, fica evidente que não foi cumprido o
princípio da CLAREZA, requisito indispensável a persecução da presente impugnação.
Ante esta falha e omissão, originou a apuração de valores indevidos, no levantamento fiscal, pois se
denota que o fiscal auferiu valores aleatórios no período fiscalizado do ano base de 2009.
Assim, verifica-se que a falta da descriminação dos depósitos um a um e respectivos lançamentos dos
valores que serviram de amparo para o levantamento efetuado redundaram em erro do Sr. Fiscal,
pois, o mesmo alega depósitos incompatíveis, mas não os descrimina de forma clara no resumo do
Auto de Infração, tendo como contrapartida uma Receita de Vendas de Mercadorias declarada sem,
contudo descriminar os valores mensalmente. O próprio fiscal não informa no “QUADRO
RESUMO” os totais de créditos mensais, assim sendo, como de fato é, a falta da descriminação dos
depósitos um a um, CERCEIA o DIREITO a AMPLA DEFESA do notificado.

Cumpre observar, primeiramente, que a autuada sujeitava-se à tributação com base no lucro real
trimestral, razão pela qual se afigura correta a apuração por trimestre da matéria tributável no auto de
infração.
Fl. 3378
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

A propósito, constou do auto de infração que a matéria tributável foi apurada conforme termo de
constatação fiscal, parte integrante e inseparável do auto de infração.
E é justamente nesse termo de constatação que a autuante esclarece que elaborou “Demonstrativo de
Repasses de Cartões de Crédito, encaminhado por via postal em 21/03/2003 anexo ao Termo de
Intimação no 1587-03/182/2013, do qual o contribuinte tomou ciência em 26/03/2013”.
O referido demonstrativo encontra-se a fls. 1536 e nele podem ser conferidos, mês a mês, os valores
repassados por cada administradora de cartão de crédito. O total repassado no 1o trimestre foi de R$
626.288,03. No 2o trimestre, foi de R$ 587.144,17.
De qualquer forma, o certo é que tais valores não foram considerados como receita omitida para fins de
cálculo da matéria tributável (lucro real).
Com efeito, na apuração do lucro real (vide tabelas a fls. 2962/2963), a autuante levou em
consideração tão somente os valores que a própria autuada lançou no livro Diário a título de receita
da revenda de mercadorias: R$ 2.368.416,76 (1o trimestre) e R$ 7.404.088,82 (2o trimestre). Não
houve adição dos repasses de cartões de crédito.
Vale registrar que os valores adicionados ao resultado líquido do exercício a título de omissão de
receitas (1o trimestre: R$ 23.151,26; 2o trimestre: R$ 38.354,21) correspondem, em verdade, aos valores
das despesas efetuadas e não escrituradas, por caracterizarem omissão de receita (art. 281, II, do RIR de
1999), conforme bem se esclareceu no termo de constatação fiscal. O detalhamento das despesas pode
ser conferido nas tabelas elaboradas pela autuante a fls. 2954/2957.
Como se vê, é inteiramente descabida a alegação de nulidade pelo fato de que “o Auto de Infração não
descreve detalhadamente os depósitos e não considera os recebimentos das mercadorias em
consignação”.
Os impugnantes alegam ainda que “a notificação não descreve como deveria a legislação aplicável aos
Juros de Mora, bem como o cálculo da multa dela advinda, acarretando novo cerceamento de defesa”.
Entretanto, novamente não lhes assiste razão alguma, uma vez que os “demonstrativos de multa e juros
de mora” que integram os autos de infração (vide fls. 2975 e 2984) não só indicam com precisão o
enquadramento legal como também detalham pormenorizadamente o cálculo desses acréscimos legais.
Cumpre, pois, rejeitar a alegação de nulidade.

Contestação dos vínculos de responsabilidade
Assente-se, de início, que, nos termos do art. 142 do CTN, compete privativamente à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a, entre outras verificações, identificar o sujeito passivo. Por sua vez, o art. 121
do CTN dispõe que o sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte ou responsável.
Além disso, a Portaria RFB no 2.284, de 29 de novembro de 2010, dispõe que os Auditores-Fiscais da
Receita Federal do Brasil, na formalização da exigência, deverão, sempre que, no procedimento de
constituição do crédito tributário, identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos, reunir as
provas necessárias para a caracterização dos responsáveis pela satisfação do crédito tributário lançado.
Portanto, ao contrário do que defendem os impugnantes, a autoridade fiscal tem, sim, competência para
imputar responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado.
Os termos de sujeição passiva solidária lavrados em nome dos impugnantes Euclides Alfenas Milagres
e Dermenval Alfenas Milagres tiveram por base os arts. 121, 124 e 135 do CTN, o art. 10 do Decreto no
3.708, de 1919, a Portaria RFB no 2.284, de 2010 e o Parecer PGFN/CRJ no 1.956, de 2011 (fls.
2991/2994).
Transcreve-se abaixo o teor dos citados dispositivos do Código TributárioNacional - CTN:
Fl. 3379
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I.
- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II.
- as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:
I.
- o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II.
- a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada
pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo
saldo;
III.
- a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica
aos demais.
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos:
I.
- as pessoas referidas no artigo anterior;
II.
- os mandatários, prepostos e empregados;
III.
- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Por sua vez, o artigo 10 do Decreto no 3.708, de 10 de janeiro de 1919, assim dispõe:
Art. 10. Os socios gerentes ou que derem o nome á firma não respondem pessoalmente pelas
obrigações contrahidas em nome da sociedade, mas respondem para com esta e para com terceiros
solidaria e illimitadamente pelo excesso de mandato e pelos actos praticados com violação do
contracto ou da lei.
Já segundo o Parecer PGFN/CRJ no 1.956, de 2011, devem os Procuradores da Fazenda
Nacional pugnar pelo redirecionamento da execução fiscal:
(1) tanto para o sócio-gerente ou administrador da sociedade ao tempo da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, quanto para aquele que deu causa à sua dissolução irregular,
quando comprovada que a saída daquele da sociedade é fraudulenta;
(2) para o sócio-gerente ou administrador da sociedade ao tempo da dissolução irregular, sempre
que configurada esta hipótese.
A motivação para a responsabilização solidária dos impugnantes está devidamente explicitada no termo
de constatação fiscal (fls. 2945/2948).
[cf. e-fls. 2945 do Relato Fiscal e TSPS – Sr. Euclides, cf. e-fl. 2993]
De acordo com o referido termo, constatou a autuante que, em 18/02/2007, os dois sócios ora
impugnantes e as outras duas sócias da sociedade autuada transferiram a totalidade das suas cotas (que
juntas perfazem 100% do capital social) para Renato Cavalcante Bittencourt e Renata Cristina Pacheco
dos Santos.
Todavia, além de nenhum dos antigos sócios ter informado a venda das cotas na declaração de
rendimentos do ano-calendário de 2007, constatou-se a baixa capacidade financeira dos novos sócios, a
evidenciar a simulação na operação de transferência de titularidade. Assim, os novos sócios de direito
não seriam os verdadeiros sócios de fato.
Fl. 3380
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

Ressalte-se que a baixa capacidade financeira dos novos sócios foi devidamente demonstrada nos autos.
Conforme expôs a autuante no termo de constatação fiscal, a sócia Renata Cristina Pacheco dos Santos:

declarou não possuir bens e direitos nas declarações dos anos- calendários 2007, 2008, 2010
e 2011;

não informou, na declaração do ano-calendário 2007, a compra, pelo valor de R$ 15.000,00,
de cotas da sociedade autuada (a compra só foi registrada na declaração do ano-calendário
2009 e pelo valor de R$ 10.000,00, tendo sido baixada na declaração do ano-calendário
2010, sem o registro na Jucerja);

não informou, na declaração do ano-calendário 2009, a compra, pelo valor de R$ 125.000,00,
de cotas da sociedade Multi Mercado Millenium de Anchieta Ltda;

na declaração do ano-calendário 2009, não declarou rendimentos que suportassem essa
transação;

exerce a atividade de “costureiro em geral”, conforme “Consulta Atividades do Contribuinte
Individual – CNIS” (fls. 2927).

teve vínculo empregatício com a própria autuada, de 18/01/2002 a 13/06/2007, na função
4110 da CBO (escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares administrativos),
conforme consulta ao CNIS a fls. 2926 (em 18/09/2007, ela supostamente adquiriu 50% da
cotas da autuada);

teve também os vínculos empregatícios indicados na tabela abaixo, permanecendo, inclusive,
vinculada ao último empregador, em regime celetista (fls. 2926):

Ainda segundo o exposto no termo de constatação fiscal, o sócio Renato Cavalcante Bittencourt:

declarou não possuir bens e direitos nas declarações dos anos- calendários 2007, 2009,
2010 e 2011;

não informou, na declaração do ano-calendário 2007, a compra, pelo valor de R$
15.000,00, de cotas da sociedade autuada;

não informou, na declaração do ano-calendário 2009, a compra, pelo valor de R$
375.000,00, de cotas da sociedade Multi Mercado Millenium de Anchieta Ltda;
Fl. 3381
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64


na declaração dos anos-calendários 2007 e 2009, não declarou rendimentos que
suportassem essas transações;

somente informou na declaração do ano-calendário 2008, e pelo valor de R$ 10.000,00, a
aquisição de cotas da sociedade autuada (baixada na declaração do ano-calendário 2009,
sem o registro na Jucerja);

trabalhou, conforme consulta ao CNIS, de 04/05/1981 a 30/06/1981 na Sendas S/A, de
01/08/1983 a 22/03/1985 na Armetal Comércio e Representações Ltda, e de 01/04/1988 a
07/08/1991 na Fábrica de Máquinas Bemfica Ltda, não constando outro vínculos
empregatícios (fls. 2934).

Vale registrar ainda que, em consulta ao sistema Renavam, não se identificou nenhum veículo em nome
de Renato Cavalcante Bittencourt e Renata Cristina Pacheco dos Santos.
Também não foram registradas aquisições ou alienações de imóveis em nome deles no sistema DOI
(fls. 2929/2930 e 2935/2936).
Ora, caracterizada a condição de sócio de fato dos impugnantes, não há como negar a existência do
“interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”, nos termos do art.
124, I, do CTN, um dos fundamentos para a responsabilização solidária dos quatro antigos sócios, entre
eles os dois impugnantes.
O interesse comum de que trata o art. 124, I, do CTN configura-se entre todas as pessoas envolvidas
que, estando do mesmo lado, ganham simultaneamente com o fato econômico correspondente ao fato
gerador tributário.
É evidente que os sócios de fato tem interesse comum no faturamento e lucratividade da empresa, bem
como se beneficiam de seus resultados econômicos, mostrando- se justo que sejam solidariamente
obrigados pela satisfação do crédito tributário daí resultante. Mas ainda que lucros não sejam obtidos,
não deixa de existir o interesse comum. Basta a expectativa de lucratividade, razão maior pela qual
se constituem as sociedades.
A situação irregular do sócio de fato de uma sociedade limitada em muito se assemelha à daquele que
integra uma sociedade em comum – denominação que engloba tanto a sociedade irregular como a
sociedade de fato.
De acordo com o art. 990 do Código Civil, todos os sócios da sociedade em comum respondem
solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, ressalvado, em regra, o benefício de ordem previsto
no art. 1.024 do mesmo Código Civil.
Cabe salientar que esse benefício não é admitido pela legislação tributária. O CTN, em seu art. 124,
parágrafo único, dispõe expressamente que a solidariedade ali prevista não comporta benefício de
ordem.
Assim sendo demonstrada a simulação na operação de transferência das cotas sociais, revela-se
acertada a responsabilização solidária, com base no art. 124, I, do CTN, dos verdadeiros sócios de fato
da sociedade.
Por conseguinte, impõe-se manter os vínculos de responsabilidade solidária dos impugnantes (Euclides
Alfenas Milagres e Dermenval Alfenas Milagres).
Desnecessário dizer que ficam também mantidos, por não terem sido impugnados, os vínculos de
responsabilidade solidária de Elisângela Rodrigues Barbosa da Rocha e Jandira Santana de Souza
Gomes.
Alegação de decadência

Fl. 3382
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

Segundo os impugnantes, “o lançamento do débito tributário dos meses de janeiro a dezembro de 2007,
foi efetuado, tendo decorrido o prazo de 5 (cinco) anos sem a Fazenda Pública se manifestar”.
Todavia, o crédito tributário exigido neste processo diz respeito tão somente a fatos geradores ocorridos
no primeiro e no segundo trimestres de 2009.
E como os sujeitos passivos tomaram ciência dos autos de infração ainda no ano de 2013, não há que se
falar nem em homologação tácita com base no art. 150, § 4o, do CTN, muito menos em extinção do
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário nos termos do art. 173, I, do CTN. Confira-se
abaixo a redação dos dispositivos citados (sem grifos no original):

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa,
opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição
resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados
pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo
porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue- se após 5 (cinco)
anos, contados:
- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
- da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do
prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário
pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Conforme já exposto neste voto, ainda que os impugnantes tenham se retirado formalmente da
sociedade autuada em 2007, demonstrou-se que a operação de transferência das cotas sociais foi
simulada, razão pela qual eles foram considerados responsáveis solidários pelo crédito tributário em
questão.

Impõe-se, pois, rejeitar a alegação de decadência.

Alegação de inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário e de impossibilidade de
arbitramento de receitas com base apenas em extratos bancários
Alegam os impugnantes que a autuante, contrariando a tendência jurisprudencial, procedeu à quebra do
sigilo bancário sem ordem judicial.
Contudo, o acesso do fisco aos dados bancários dos contribuintes, em verdade, prescinde de autorização
judicial e não configura quebra de sigilo, conforme se infere da leitura do art. 6o da Lei complementar
no 105, de 2001 (sem grifos no original):
Fl. 3383
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere este
artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.

A própria Lei complementar no 105, de 2001, em seu art. 1o, § 3o, VI, dispõe expressamente que não
constitui violação do dever de sigilo a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos
em seu art. 6o, acima reproduzido. Confira-se:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços
prestados.
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo: (...)
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o,
7o e 9 desta Lei Complementar.
Registre-se ainda que as informações fornecidas pelas instituições financeiras serão conservadas sob
sigilo fiscal, nos termos do art. 5o, § 5o, da mesma lei complementar:

Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de valor, os
critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à administração tributária da
União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços.
(...)
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na forma da
legislação em vigor.
Não custa lembrar, por oportuno, que é vedado a este órgão julgador, sob fundamento de
inconstitucionalidade, afastar a aplicação ou deixar de observar os dispositivos supracitados. É o que
dispõe o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei
ou ato normativo:
– que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal;
– que fundamente crédito tributário objeto de:
dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na
forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art.
40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Quanto à jurisprudência do STF, cumpre observar que a matéria em questão é, de fato, objeto de
diversas ADIs (Ações Diretas de Inconstitucionalidade), mas ainda não julgadas.
Fl. 3384
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

É certo também que o Plenário do STF, em 15/12/2010, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
389.808, decidiu que a RFB não pode acessar os dados bancários da empresa recorrente sem prévia
autorização judicial.
Trata-se, contudo, de controle incidental de constitucionalidade, exercido de modo difuso pelo STF,
cujos efeitos aplicam-se apenas às partes do processo. Ademais, foram opostos embargos de declaração,
ainda não julgados, de sorte que a decisão não transitou em julgado.
Cumpre ressaltar que a matéria teve sua repercussão geral reconhecida em 22/10/2009, no RE no
601.314, cujo mérito ainda não foi julgado, sendo possível, pois, a alteração do entendimento em favor
do fisco.
De mais a mais, mesmo que seja desfavorável ao fisco o entendimento a ser adotado pelo STF nesse
julgamento sob o rito da repercussão geral, ele só deverá ser reproduzido pelas unidades da RFB após a
decisão definitiva de mérito e manifestação da PGFN. É o que se extrai do art. 19, § 5o, da Lei no
10.522, de 2002 (sem grifos no original):
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na
hipótese de a decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal,
em sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões
sobre as matérias a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito,
que versem sobre essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013).
Em resumo, no que tange à legislação que ampara o acesso do fisco aos dados bancários dos
contribuintes, não se tem nenhuma decisão pela sua inconstitucionalidade cujos efeitos sejam
vinculantes em relação a esta instância administrativa de julgamento.
E não vem a propósito, diga-se de passagem, a alegação de que “não pode o fisco arbitrar receitas ou
rendimentos de uma pessoa física ou jurídica com base meramente nos extratos bancários”. Com
efeito, não há, no presente processo, lançamento algum com base em extratos bancários.
Conforme já exposto neste voto, os valores dos repasses informados pelas administradoras de cartões
de crédito nem sequer foram considerados como receita omitida para fins de cálculo da matéria
tributável. Na apuração do lucro real, a autuante levou em consideração tão somente os valores que a
própria autuada lançou no livro Diário a título de receita da revenda de mercadorias. Não houve adição
dos repasses de cartões de crédito.
Não cabe, pois, nenhum reparo nos lançamentos fiscais em decorrência das alegações em questão.

Contestação da multa de ofício qualificada e dos juros de mora
Os impugnantes contestam a multa no percentual de 150% aplicada. Mas sua pretensão não merece
acolhimento. Senão, veja-se:
A redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que comina multas para o caso de lançamento de
ofício, era a seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
Fl. 3385
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

I.
- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento
ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta
de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II.
- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Já a redação atualmente vigente do mesmo artigo é a estabelecida pela Lei no 11.488, de 2007, resultado
da conversão da Medida Provisória no 351, de 2007, mas sua substância não sofreu alterações,
conforme se verifica pela transcrição abaixo.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

De acordo com o preceito supra, sendo lançadas de ofício diferenças de tributo ou contribuição não
pagas ou recolhidas, deverá ser aplicada em princípio a multa de 75%. Na hipótese de o fato ser
enquadrado numa das circunstâncias previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, a
infração é qualificada e o percentual da multa sobe para 150%.
Os impugnantes, em essência, alegam que a exigência fiscal é improcedente porque a multa qualificada
somente pode ser imposta havendo conduta dolosa ou fraude, mas a autoridade lançadora não teria
comprovado que tais circunstâncias ocorreram.
Contudo, sua argumentação não se sustenta. A causa de qualificação está devidamente apontada e
alcança todo o lançamento, conforme expôs a autuante em seu termo de constatação fiscal.
Atente-se, primeiramente, ao fato de a pessoa jurídica autuada ter entregue sua DIPJ relativa ao período
fiscalizado (ano-calendário 2009) com todos os valores zerados (fls. 03/44). Além disso, ela não
foi localizada no endereço constante do CNPJ, razão pela qual sua inscrição veio a ser declarada
inapta nos autos do processo administrativo no 15563.720206/2011-12. Mais grave ainda é
constatação de que houve simulação na operação de transferência das cotas sociais, revelando, assim, a
existência de sócios de fato da sociedade, conforme já exposto neste voto.
Não há dúvida de que se verificam, no presente caso, as circunstâncias qualificativas previstas nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, a seguir transcritos:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
Fl. 3386
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

Como se vê, a autuante não presumiu o evidente intuito de fraude. As circunstâncias que legitimam e
determinam a aplicação da multa qualificada estão, em verdade, materialmente comprovadas.
De outra parte, é infundada a tese de que o percentual da multa aplicada, por seus supostos efeitos
confiscatórios, contraria princípio constitucional.
Apesar de o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 vedar o uso de tributo com efeito de
confisco, nela não há limite expresso às sanções pelo descumprimento de obrigações tributárias, nem
muito menos vedação do confisco de bens como meio punitivo. Ao contrário, o artigo 5o, inciso XLVI,
da mesma Constituição Federal até arrola entre as penas permitidas a perda de bens.
Ademais, ainda que uma exegese ampliativa do texto constitucional pudesse levar a tal conclusão, ela
entraria em conflito com disposição expressa de lei, uma vez que o artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996,
prescreve taxativamente os percentuais da multa ora em discussão.
Logo, acatar a tese dos impugnantes implicaria deixar de dar aplicação a norma em vigor na época dos
fatos, a pretexto de que seria incompatível com outra norma de hierarquia superior.
Contudo, não compete à autoridade administrativa reconhecer tal incompatibilidade, mas sim tão
somente cumprir fielmente a legislação tributária em vigor na época dos fatos, já que, nos termos do
parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A propósito, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
Já a Portaria MF no 341, de 2011, que disciplina a constituição e o funcionamento das Delegacias da
Receita Federal de Julgamento – DRJ, em seu artigo 7o, V, dispõe que o julgador deve observar o
disposto no art. 116, III, da Lei no 8.112, de 1990, bem assim o entendimento da RFB expresso em atos
normativos.Por sua vez, o inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, estabelece que entre os
deveres do servidor está o de observar as normas legais e regulamentares.
Tampouco há como acolher a alegação de que a incidência de juros moratórios cria
“uma capitalização indevida e uma onerosidade ilícita”.
Isso porque o artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, prevê categoricamente a taxa Selic como
parâmetro para fixação dos juros de mora. E essa norma foi aplicada à risca pela fiscalização. E, como
já dito, negar aplicação à legislação vigente é vedado à autoridade administrativa.
Cumpre manter, por conseguinte, a multa de ofício qualificada no percentual de 150% bem como a
exigência dos juros de mora calculados nos termos do artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996.

[...]

Conclusão
À vista do exposto, voto por julgar improcedente as impugnações, para:
Fl. 3387
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

• INDEFERIR os pedidos de diligência;
• REJEITAR as alegações de nulidade e demais preliminares suscitadas;
• REJEITAR a prejudicial de decadência;
• MANTER os vínculos de responsabilidade solidária dos impugnantes (Dermenval Alfenas Milagres e
Euclides Alfenas Milagres).
• MANTER a qualificação da multa de ofício e a incidência dos juros de mora;
• MANTER integralmente as exigências de IRPJ e CSLL.
Sala das Sessões da DRJ - Belo Horizonte (MG), 11 de junho de 2014.
Assinado digitalmente
Marcello Godinho Filho – Relator

Da Qualificação da Multa
A Autoridade Lançadora fundamentou a qualificação da multa no capítulo
referente à responsabilização dos sócios de fato da recorrente (cf. e-fls. 2945). Finaliza da
seguinte forma:
12) O procedimento acima descrito, em tese, pode ser capitulado como sonegação, fraude e conluio,
nos termos da Lei n° 4.502, de 30/11/1964, in verbis:
[arts. 71, 72 e 73 da L. 4.502/64]
Com efeito, entendo que aqui a qualificação da multa não foi devidamente
motivada o que enseja o seu afastamento por vício na motivação. Os fatos que embasaram a
responsabilização dos sócios por simulação no ato jurídico de transferência das cotas não se
confundem com a conduta necessária para a qualificação da multa.
Conclusão
Desta forma, voto não conhecer do recurso voluntário apresentado pela empresa
MULTI MERCADO DE ÉDEN LTDA e por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário do
Responsável Solidário para afastar a multa qualificada.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 3388
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1004-000.129 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720136/2013-64

Fl. 3389
DF CARF MF
Original